Tribunal: TJDFT
Processo: 0719340-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA CARDÍACA. URGÊNCIA COMPROVADA. REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DAS ASTREINTES INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. O interesse recursal da parte somente surge com a apreciação dos temas suscitados perante o juízo a quo.
2. Conforme dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Comprovado que a paciente necessita de intervenção cirúrgica urgente para tratamento de doença cardíaca, é ilegítima a negativa de cobertura, porque viola a boa-fé objetiva contratual e frustra a finalidade precípua do contrato.
4. Inviável a pretensão de excluir ou reduzir as astreintes, pois fixada em valor suficiente para produzir o temor de que o plano de saúde deverá autorizar o tratamento cirúrgico prescrito, sobretudo considerando o grave estado de saúde da paciente.
5. Conheço parcialmente do Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, nego-lhe provimento. Unânime.